Tribunal: TJPA
Processo: 0812444-70.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4846 - Sustação/Alteração de Leilão
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812444-70.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: FLAVIA PEREIRA CAFANGE DE BARROS

AGRAVADO: GISELE ROBERTI GIL

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº AI. 0812444-70.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: FLAVIA PEREIRA CAFANGE DE BARROS

AGRAVADO: GISELE ROBERTI GIL

ADVOGADO: THEO FABIO A. DE CRISTO MONTEIRO OAB-41A

ADVOGADO: JOSÉ CLAUDIO P. P. JUNIOR OAB-PA 16.751

ADVOGADO: PEDRO PAULO MOURA SILVA - OAB-PA23336-A

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

__________________________________________

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL - PENHORA DE BEM - LEILÃO POR CARTA PRECATÓRIA - ARREMATAÇÃO - NULIDADE DA ARREMATAÇÃO ARGUIDA ANTES DA EXPEDIÇÃO DO AUTO DE ARREMATAÇÃO - CAUSA COMPLEXA – AUTO DE ARREMATAÇÃO LAVRADO ANTES DA PROLAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SUSPENDEU A DECISÃO AGRAVADA – FATO NOVO E NÃO SOPESADO EM SEDE LIMINAR – ART.903 E SEGUINTES DO CPC – PENDÊNCIA DE EXAME DA MÁTERIA NO JUÍZO ORIGINÁRIO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - VEDAÇÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS PELA PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de fevereiro de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazare Saavedra Guimarães

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº AI. 0812444-70.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: FLAVIA PEREIRA CAFANGE DE BARROS

AGRAVADO: GISELE ROBERTI GIL

ADVOGADO: THEO FABIO A. DE CRISTO MONTEIRO OAB-41A

ADVOGADO: JOSÉ CLAUDIO P. P. JUNIOR OAB-PA 16.751

ADVOGADO: PEDRO PAULO MOURA SILVA - OAB-PA23336-A

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

__________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FLAVIA PEREIRA CAFANGE DE BARROS
contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Titular da Comarca de Salinópolis / PA que, no bojo do processo nº. 0801278-91.2020.8.14.0048, indeferiu o pedido de tutela provisória formulado pela agravante.

Em razões, a agravante alegou que o juiz singular incorreu em erro de julgamento ao indeferir pedido de tutela de urgência formulado por ela na origem, a qual visava anular os procedimentos relativos ao leilão e arrematação de imóvel sob sua posse.

Defendeu a impossibilidade de penhora de imóvel gravado com alienação fiduciária em garantia.

Pontuou que está assentado o entendimento do STJ, no sentido de que o bem alienado não integra, ainda, patrimônio do devedor, sendo propriedade do credor fiduciário, restando indevida a sua disponibilização em leilão judicial.

Requer em síntese, a reforma da decisão, para que sejam anulados o leilão e a arrematação do imóvel obtido com pacto de alienação fiduciária em garantia, o que teria ocorrido nos dias 11 e 14 do mês.

Por fim, no mérito, pugnou pelo provimento total do recurso com a confirmação da tutela provisória determinantes para reformar a decisão agravada nos termos arrazoados.

Juntou documentos.

Decisão concedendo efeito suspensivo ao recurso (ID 4219701).

Embargos de declaração opostos pela parte agravada (ID 4391493).

Contrarrazões aos embargos de declaração autuadas, (ID 4453960).

Contrarrazões ao agravo de instrumento juntadas, pugnando o recorrido pelo não conhecimento do agravo de instrumento (ID 4464190).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Compulsado os autos, entendo que é necessário evoluir em relação às razões que justificaram a suspensão da decisão em liminar, a fim de reconhecer a inadmissibilidade do recurso de agravo em julgamento nos termos seguintes.

Verifico que foi ajuizada, na origem, pela ora agravante uma ação judicial para anular o auto de arrematação, bem como o edital de leilão público de imóvel que estava em sua posse, sendo pleiteada a concessão de liminar para sustar a hasta pública, a qual foi indeferia pelo juízo
a quo
em 10.1.2.2020, o que ensejou a interposição do presente agravo de instrumento, ao qual foi conferido efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão agravada, no dia 18.12.2020.

No entanto, conforme informado em contrarrazões da parte agravada (
ID 4464190)
, houve expedição de auto de arrematação do imóvel em questão em 14.12.2020, fato este que não chegou a ser ponderado em sede de liminar no agravo (ID 4219701), já que não havia sido sequer noticiado no processo principal, de sorte que a decisão monocrática prolatada não alcançou sua pretensa eficácia, porque comprovadamente retardatária à lavratura do auto em comento.

Observo que o referido auto foi assinado pelo juiz competente, pelo arrematante e pelo leiloeiro, sendo que, até o presente momento, não houve, ainda, uma decisão judicial em primeiro grau valorando vício ou ilegalidade do ato.

É sabido que a arrematação assume caráter perfeito, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma para anulá-la (art.903 caput, CPC). Ademais, pelo versado no §4º, do art.903, expedida a carta de arrematação, a invalidação deverá se submeter ao ajuizamento de ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário, movimento este que ainda não se implementou na origem e que, por razões óbvias, não deve ser levado a cabo na via estreita do agravo de instrumento.

Portanto, o caso em análise apresenta complexidade e peculiaridade próprias que não autorizam uma antecipação de juízo de valor sobre atos, fatos e provas que foram trazidos à apreciação nesta instância recursal, mas que ainda se encontram carentes de devido acertamento no juízo originário, sob pena de se admitir supressão de instância, o que é absolutamente vedado pelo ordenamento jurídico.

Ante o exposto,
não conheço do recurso de agravo de instrumento
, devolvendo à decisão recorrida sua eficácia plena.

Pela não admissibilidade do recurso em razão de fato novo,
julgo prejudicado os embargos de declaração opostos pela parte agravada devido a perda de objeto
(ID 4391493).

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 09/03/2021